Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-83.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0706297-83.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VALDEMAR ALVES DOS SANTOS, MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SANTOS, CARLOS ALBERTO XAVIER AGRAVADO: MARIA GOMES DA SILVA D E S P A C H O Diante da ilegibilidade dos documentos e da ausência dos respectivos originais, intimem-se as partes para se manifestarem quanto à (im)possibilidade de se realizar o confronto papiloscópico entre a planilha datiloscópica encaminhada pelo órgão tocantinense e as impressões digitais constantes nos seguintes documentos: Registro de Nascimento no 10.030 (Num. 3993129- Pág. 1); Escritura Pública de Inventário por Arrolamento (Num. 3993143 - Pág. 1); Escritura Pública de Ratificação da Escritura de Inventário (Num. 3993193-Pág. 1-4); e Escritura Pública de Retificação e Ratificação (Num. 3993270 - Pág. 1-3). Prazo: 05 dias. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 24 de março de 2022 18:04:56. ROBSON BARBOSA Desembargador